Tribunal: TJBA
Processo: 8003567-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003567-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: UNINTER EDUCACIONAL S/A Advogado(s):FERNANDO ABAGGE BENGHI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DO VÍNCULO. PROVA TÉCNICA DE IP (INTERNET PROTOCOL) PERTENCENTE A TERCEIRO. ELEMENTO ISOLADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A FRUIÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor, ora Apelante, ajuizou a demanda alegando desconhecer a relação jurídica que deu origem a cobranças efetuadas pela instituição de ensino Apelada, pleiteando a cessação das cobranças e a reparação por danos morais. A sentença recorrida reconheceu a validade do vínculo contratual com base no conjunto de provas apresentado pela Apelada. II. Questão em discussão A controvérsia recursal concentra-se na análise das seguintes questões: a) A ocorrência de erro de julgamento por suposta valoração inadequada do conjunto de provas, especialmente em relação à prova de titularidade do endereço de IP (Internet Protocol) utilizado na assinatura eletrônica do contrato, que, segundo ofício de operadora de telefonia, pertenceria a terceiro que não faz parte do processo; b) A correta distribuição do ônus da prova em relação de consumo, diante da negativa de contratação pelo consumidor; c) A configuração de ato ilícito, dano moral e desvio produtivo do consumidor em razão das cobranças efetuadas pela instituição de ensino. III. Razões de decidir A prova da titularidade do endereço de IP, embora relevante para a aferição da autoria em contratações eletrônicas, não constitui elemento probatório absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. A existência de outros atos praticados pelo consumidor, como o envio de documentação pessoal, o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e a efetiva participação em atividades acadêmicas, são incompatíveis com a tese de inexistência de relação contratual e têm a capacidade de confirmar a validade do negócio jurídico, ainda que exista controvérsia sobre o IP de origem. Uma vez comprovada a existência e a validade da relação contratual e, consequentemente, a legitimidade do débito decorrente do inadimplemento das mensalidades, a conduta do credor em realizar cobranças constitui exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. A caracterização do dano moral por cobrança indevida pressupõe a inexistência da dívida ou o abuso no método de cobrança. No caso, sendo a dívida legítima e não havendo comprovação de que as cobranças foram realizadas de forma vexatória, ameaçadora ou que expusessem o consumidor a ridículo, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização. O mero incômodo decorrente da cobrança de débito existente insere-se no âmbito do dissabor cotidiano, não configurando lesão a direito da personalidade. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica quando o tempo despendido pelo consumidor para resolver a questão decorre de sua própria inadimplência contratual, e não de falha ou desídia do fornecedor na prestação do serviço. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A prova de titularidade do endereço de IP em contratações eletrônicas, embora relevante, não possui caráter absoluto, podendo ser superada por outros elementos do conjunto de provas, como atos posteriores do consumidor que confirmem a manifestação de vontade e a execução do contrato. 2. A cobrança de dívida legítima, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais cuja validade foi demonstrada, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais, salvo comprovado abuso." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42; Código Civil, arts. 186, 188, I, 476 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 371 e 373. Jurisprudência relevante citada: TJBA. 5ª Turma Recursal. Processo nº 0002396-92.2023.8.05.0271. Rel. Juíza Mariah Meirelles. Julgado em 15/02/2026; TJBA. 2ª Turma Recursal. Processo nº 0133782-17.2025.8.05.0001. Rel. Juiz Beltrano de Tal. Julgado em 20/01/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003567-45.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS e como Apelada CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA (UNINTER EDUCACIONAL S/A). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07